Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. LONGA DURAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PASSAGEIRO. MENOR DE IDADE. ADULTO RESPONSÁVEL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou a indenizar danos morais decorrentes da separação de assentos entre passageiro menor e seu acompanhante em voo internacional.
II. Questão em discussão
2. Verificar a configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão da separação de passageiro menor de idade de seu responsável; a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A proteção integral da criança e do adolescente, garantida por preceitos constitucionais e legais (art. 227 da CF/88 e arts. 3o e 4o do ECA), impõe um dever de cuidado especial ao transportador aéreo.
4. A regulamentação específica da aviação civil exige a alocação de assento adjacente para passageiros menores de idade e seus responsáveis, não sendo admissíveis interpretações que comprometam a supervisão direta ou que permitam a separação sem justificativa legal.
5. Cláusulas contratuais que permitam a separação de passageiros menores de seus responsáveis ou alegações de "razões operacionais" não se sobrepõem às normas protetivas do consumidor e da criança, configurando abusividade em caso de conflito.
6. A separação de passageiro menor de seu responsável em voo, em desrespeito às normas aplicáveis, gera situação de vulnerabilidade e angústia que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.
7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o impacto sobre o passageiro e o caráter pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: "A separação de passageiro menor de idade de seu responsável em transporte aéreo, em desobediência à regulamentação específica e aos deveres de cuidado inerentes à proteção infanto-juvenil, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/88, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; Regulamentação Específica da Aviação Civil;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1412724, 0715794-90.2020.8.07.0020, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 08/04/2022; Acórdão 2087977, 0781488-42.2025.8.07.0016, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: Invalid date.